Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. EFETIVIDADE AO PROCESSO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O SISBAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional

2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.

3. Recurso conhecido e provido.